Tribunal: TCU
Processo: 024.079/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1321/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadoria deferida pelo Ministério da Economia em favor de Raimunda Clemente de Jesus; Considerando que, em 25/1/2022, ao assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Raimunda Clemente de Jesus (à Peça 3 sob o n.o 77019/2020), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da vantagem como "quintos ou décimos" de função sob o patamar de 1/10 da "FGR-1", a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 55/2022, em síntese, pela seguinte linha: " (...) 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Ministério da Economia adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal em função da indevida percepção da vantagem como "quintos ou décimos" de função sob o patamar de 1/10 da "FGR-1", ante a indevida ausência do necessário substrato material pelo tempo de exercício da correspondente função em período integralmente posterior a 4/9/2001, não podendo ser aplicado, assim, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação diante da indevida percepção da vantagem como "quintos ou décimos" de função sob o patamar de 1/10 da "FGR-1", ante a indevida ausência do necessário substrato material pelo tempo de exercício da correspondente função em período integralmente posterior a 4/9/2001, não podendo ser aí aplicado, desse modo, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; "; Considerando que o Ministério da Economia foi notificado sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 2612/2022-TCU/Seproc (Peça 11), tendo a ciência do expediente ocorrido em 2/2/2022 (Peça 12); Considerando que, em 7/3/2022, o Ministério da Economia compareceu à Peça 13, por intermédio de Dilson Gonzaga Pereira Neto como Coordenador de Acompanhamento e Controle do Ministério da Economia, e solicitou a prorrogação do prazo fixado, por mais 15 dias, para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelo item 9.3 do Acórdão 55/2022-TCU-2a Câmara, diante das justificativas apresentadas pela Coordenação-Geral de Riscos e Controle a partir do Despacho SGP-DECIPEX-CGRIS-COCON 22914815 da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal - SGP do Ministério da Economia; Considerando que, à Peça 18, a Sefip teria emitido o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido de prorrogação de prazo por mais 15 dias, podendo esse parecer ser incorporado a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 13 por Dilson Gonzaga Pereira Neto, como Coordenador de Acompanhamento e Controle do Ministério da Economia, e, assim, autorizar excepcionalmente a prorrogação, por 15 (quinze) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 55/2022-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação do presente Acórdão, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 024.079/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Raimunda Clemente de Jesus (CPF XXX.765.475-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Economia, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado.